Tribunal: STJ
Processo: 5031566-85.2022.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2189692 - SP (2024/0399121-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
GABRIEL LUCAS RIBEIRO DIAS - SP453119
MAISA CARMONA ZENNARO MARQUES - SP302658
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: CLAUDEMIRO FURLANETTO FAUSTINO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA
PELO INSS. TÍTULO EXEQUENDO. ALTERAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais. Aliás, consoante
pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível, na
fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido
no título exequendo, que deve ser adimplido como determinado no respectivo
título. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
3. Recurso Especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52342329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: f9210b88-24eb-4904-b672-fa1dbc3508ed

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52342329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: f9210b88-24eb-4904-b672-fa1dbc3508ed

RECURSO ESPECIAL No 2189692 - SP (2024/0399121-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
GABRIEL LUCAS RIBEIRO DIAS - SP453119
MAISA CARMONA ZENNARO MARQUES - SP302658
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: CLAUDEMIRO FURLANETTO FAUSTINO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA
PELO INSS. TÍTULO EXEQUENDO. ALTERAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais. Aliás, consoante
pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível, na
fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido
no título exequendo, que deve ser adimplido como determinado no respectivo
título. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
3. Recurso Especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BORGES CAMARGO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fundamento no
III, alíneas
e
, da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL
Documento eletrônico VDA51922009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:52
Código de Controle do Documento: 90a25d6c-b42d-4873-bb2b-d80dc81b9d75

FEDERAL DA 3a REGIÃO (TRF3), nos autos do Agravo de Instrumento n. 5031566-
85.2022.4.03.0000, que negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, mantendo
a decisão que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, limitando a
base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a data da sentença.
Na origem, CLAUDEMIRO FURLANETTO FAUSTINO ajuizou ação
previdenciária contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),
alegando, em síntese, que o reconhecimento do labor especial nos períodos de
a
12/5/1988
deveria resultar na revisão do benefício de aposentadoria por tempo de
30/11/2013
contribuição para aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo em
30/11/2013.
Ao final, requereu a revisão do benefício e a fixação da base de cálculo dos
honorários advocatícios sobre todas as parcelas vencidas até a data do acórdão que
reconheceu o direito ao benefício.
O acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa (fls. 44-45):

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE
EVOLUÇÃO DE RMI E JUROS DE MORA - INEXISTÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER EQUÍVOCO PELA CONTADORIA
JUDICIAL - PREVALÊNCIA DO PARECER DO ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO
DE ORIGEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TÍTULO EXEQUENDO QUE
FIXA O TERMO FINAL DA BASE NA DATA DA SENTENÇA PROFERIDA NA
FASE DE CONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REGRA DA FIDELIDADE AO TÍTULO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”

Os dois embargos de declaração opostos na sequência foram
(fls. 72-
rejeitados
83 e 104-116).
Nas razões do recurso especial (fls. 120-140), a parte recorrente alega violação
dos arts. 6o, 10, 369, 373, 489, § 1o, inciso IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil,
sustentando que o acórdão recorrido deixou de apreciar adequadamente as razões recursais
e violou o princípio da fundamentação das decisões judiciais.
Argumenta que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incluir todas
as parcelas vencidas até a data do acórdão que reconheceu o direito ao benefício, conforme
a Súmula n. 111 do STJ e a Resolução n. 784/2022 do CJF.
Alega, ainda, divergência jurisprudencial com o entendimento do STJ no
que fixa o termo final da verba honorária na data do julgamento
AREsp n. 824.577/SP,
Documento eletrônico VDA51922009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:52
Código de Controle do Documento: 90a25d6c-b42d-4873-bb2b-d80dc81b9d75

favorável à concessão do benefício pleiteado. Ao final, requer a reforma do acórdão
recorrido para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja composta pelas
parcelas vencidas até a data do acórdão que reconheceu o direito ao benefício.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem (fls. 674-679).

Decisão às fls. 715-716 deu provimento ao agravo, convertendo-o em recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao arts. 489 e 1.022 do
o fato de
CPC/2015
o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701
/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a verba
honorária, nas ações previdenciárias, deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a data
da prolação da decisão que reconheceu o direito ao benefício requerido, de acordo com o
disposto em sua Súmula n. 111 do STJ: "Os honorários advocatícios, nas ações
".
previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
Documento eletrônico VDA51922009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:52
Código de Controle do Documento: 90a25d6c-b42d-4873-bb2b-d80dc81b9d75

Ademais, a questão relacionada à compatibilidade da Súmula n. 111 do STJ e o
do CPC foi pacificada no Tema n. 1.105 do STJ, segundo o qual: "
art. 85
continua eficaz
e aplicável o conteúdo da
(com a redação modificada em 2006),
Súmula 111/STJ
mesmo após a vigência do
no que tange à fixação de honorários
CPC/2015,
O aludido julgado transitou em julgado no dia
advocatícios".
8/11/2023.
Não obstante, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível,
na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido no título
exequendo, que deve ser adimplido como determinado no respectivo título.
Sobre o tema,
:
mutatis mutantis

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBA
SUCUMBENCIAL DEVIDA PELO INSS. SENTENÇA DE CONHECIMENTO
QUE ESTABELECE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
COM
VALORES
PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência, os valores pagos administrativamente devem ser
compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve
interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta
pela totalidade dos valores devidos (
Rel. Min. Napoleão Nunes
REsp 956.263/SP,
Maia Filho, Quinta Turma, DJ 3.9.2007).
2. Dessa forma, eventual pagamento de benefício previdenciário na via
administrativa, seja ele total ou parcial, não tem o condão de alterar a base de cálculo
para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que devem,
portanto, ser adimplidos como determinado no respectivo título exequendo.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.613.339/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2017,
18/4/2017.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE VERBA
SUCUMBENCIAL DEVIDA PELO INSS. SENTENÇA DE CONHECIMENTO
QUE ESTABELECE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
COM
VALORES
PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, os valores pagos
administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado,
entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos (
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJ 3.9.2007).
REsp 956.263/SP,
2. Dessa forma, eventual pagamento de benefício previdenciário na via
administrativa, seja ele total ou parcial, não tem o condão de alterar a base de cálculo
para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que devem,
portanto, ser adimplidos como determinado no respectivo título exequendo.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51922009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:52
Código de Controle do Documento: 90a25d6c-b42d-4873-bb2b-d80dc81b9d75

(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.435.973/PR,
julgado em
DJe de
)
8/3/2016,
28/3/2016.

No caso em análise, a Corte de origem assim se manifestou (fl. 48):

Por fim, não procede a pretensão recursal no que tange à base de cálculos da
verba honorária, pois, como o título exequendo fixou expressamente que esta seria
composta pelas parcelas vencidas até a data da sentença, em respeito à regra da
fidelidade ao título, não há como se alargar tal base de cálculo, de modo a considerar
os valores atrasados até a data do acórdão que apreciou a apelação.
Noutras palavras, a pretensão deduzida pelo recorrente não comporta
acolhida, pois divorciada do título exequendo.

Com efeito, o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que "
não é possível alterar a base de cálculo da verba honorária já fixada no título
", encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
exequendo
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 354.886/PI,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Herman
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.
Por se tratar, na origem, de recurso contra decisão interlocutória, na qual não
houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:52
Código de Controle do Documento: 90a25d6c-b42d-4873-bb2b-d80dc81b9d75

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.189.692 / SP
Número Registro: 2024/0399121-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027739020174036183 50315668520224030000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498
BÁRBARA MARQUEZINI DA COSTA - SP411302
ANA CLAUDIA FELIPE VIEIRA - SP457800
GABRIEL LUCAS RIBEIRO DIAS - SP453119
MAISA CARMONA ZENNARO MARQUES - SP302658
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: CLAUDEMIRO FURLANETTO FAUSTINO
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
ESPECIAL (ART. 57/8) - AGENTE AGRESSIVO - ELETRICIDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52268140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:37
Código de Controle do Documento: b755a740-1ab5-4e49-8910-f420ec9be5ea

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:37
Código de Controle do Documento: b755a740-1ab5-4e49-8910-f420ec9be5ea